Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-47.2026.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA GOV.BR. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação monitória, sob o fundamento de não atendimento à determinação de emenda destinada à regularização da representação processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é válida a procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma gov.br e se tal circunstância autoriza o indeferimento da petição inicial por suposta irregularidade de representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A procuração pode ser assinada digitalmente, desde que observados os requisitos legais, nos termos do art. 105, § 1o, do CPC. 4. Considera-se autêntico o documento cuja autoria esteja identificada por meio legal de certificação, inclusive eletrônico, conforme o art. 411, inc. II, do CPC. 5. A MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de meios diversos da ICP-Brasil para comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que admitidos como válidos pela parte a quem o documento é oposto, nos termos do art. 10, § 2o. 6. A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma oficial gov.br permite a identificação do signatário, bem como a verificação da data e da hora da subscrição, assegurando a autenticidade do instrumento de mandato. 7. A ausência de certificação vinculada à ICP-Brasil, por si só, não invalida a procuração eletrônica, sendo indevido o indeferimento da petição inicial por tal fundamento.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105, § 1o, 411, inc. II. MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0700284-06.2025.8.07.0006, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 02.09.2025. TJDFT, APC, 0713779-54.2024.8.07.0006, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 28.10.2025.